Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729499-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: ALECIO DE OLIVEIRA SILVA, MARCO AURELIO FLYM BARBOSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 D E S P A C H O A parte autora interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença. (ID Num. 53884765 - Pág. 1 e Num. 53884766 - Pág. 1). No ID Num. 53884774 - Pág. 1, o apelante pede o desentranhamento do primeiro recurso, sob o argumento de que teria ocorrido a revogação do mandado e procuração conferidos à Dra. Juliete Damares Arruda Pereira, bem como do substabelecimento feito ao Dr. Carlos Matheus Costa Maninho. Nada obstante, o aludido substabelecimento foi realizado sem reservas (ID Num. 53884757 - Pág. 1), razão pela qual é de se inferir que os documentos de ID Num. 53884775 - Pág. 1 Num. 53884775 - Pág. 4, que supostamente revelam a revogação do mandado conferido à Dra.Juliete Damares Arruda Pereira, não surtem qualquer efeito jurídico. Desta feita, indefiro o pedido de ID Num. 53884774 - Pág. 1, e não conheço da segunda apelação interposta pelo autor apelante (Num. 53884766 - Pág. 1), em razão da preclusão consumativa. Intime-se o apelante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do julgamento em relação à primeira apelação interposta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator